Tribunal: TJPA
Processo: 0829916-88.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829916-88.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, BANCO BRADESCO S.A

APELADO: LISTER ROBERTO RODRIGUES BURMANN

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MATERIAIS. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MÁ-FÉ CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Banco/Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada;

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Modulação dos efeitos para aplicação da tese apenas em relação às cobranças efetuadas após a data de publicação do acórdão. Inaplicabilidade no caso concreto. Hipótese dos autos, entretanto, em que demonstrada a má-fé e justificada a condenação à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Reforma da sentença.

3.

A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 6.000,00 (seis mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. Assim, entendo razoável reduzir a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

4. Apelação do Banco Réu CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, à unanimidade, tão somente, para reduzir o quantum a ser pago a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso Adesivo da autora CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente, para determinar que a restituição do indébito seja efetuada em dobro, à unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto BANCO BRADESCO S.A em face da sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico C/C Indenização por Danos Morais e Materiais movida por LISTER ROBERTO RODRIGUES BURMANN, que tramitou no juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital.

Após o processamento do feito, foi proferida sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita:

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, extinguindo o processo com resolução de mérito, para o fim de:

a) Confirmar os efeitos da tutela antecipada outrora deferida, cancelando, em os descontos nos proventos do autor.

b) Declarar a inexistência dos negócios jurídicos celebrados entre o autor LISTER ROBERTO RODRIGUES BURMANN e o requerido, consubstanciados nos contratos ns.º 15285962, 15285964, 15285968, 15285969, 15293473, 15293484, 15293497, 15293506 e 15298500.

c) Condenar o banco réu a restituir ao autor, de forma simples, todos os valores já descontados a título de parcelas dos empréstimos ora declarados inexistentes, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data do desconto indevido (Súmula 43 do STJ) e juros simples de 1% ao mês, a contar da citação; abatida a quantia efetivamente depositada pelo banco réu em favor do requerente, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do depósito, o que deve ser apurado em fase de liquidação de sentença

d) Condenar o réu BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS na quantia de R$-6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios simples de 1% ao mês, contados a partir da presente sentença, até o seu efetivo pagamento.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno, ainda, o requerido a pagar as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, a título de sucumbência, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Diante das informações de não cumprimento da ordem liminar por questões internas da fonte pagadora, determino a expedição de ofício àquele órgão para que proceda ao cancelamento definitivo dos descontos de todos os contratos descritos na inicial, conforme determinado em sentença.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e Cumpra-se

Transitada em julgado esta sentença, arquive-se.

Inconformado, o Banco réu apresentou Recurso de Apelação sustentando a inocorrência de Danos Morais e a impossibilidade de aplicação de indenização de caráter pedagógico. Pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requer a minoração do
quantum
indenizatório de danos morais (ID 9459907).

Por sua vez, o autor apresentou recurso adesivo pleiteando a majoração dos danos morais requeridos na sentença. Requereu o reconhecimento do direito a repetição do indébito em dobro. Enfatizou a necessidade aplicação de multa diária de forma retroativa a partir da sentença, ante o descumprimento da liminar, vez que os descontos permaneceriam em seu benefício.

Sem contrarrazões ao recurso principal (ID 9459933).

Contrarrazões ao recurso adesivo apresentadas (ID 9459935).

Coube-me a relatoria do recurso por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de maio de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
tanto do recurso de apelação interposto pelo réu quanto o adesivo apresentado pela autora.

2.

Das Razões Recursais

2.1.

– Da Regularidade da contratação.

Cinge-se a presente controvérsia na necessidade de apuração se correta a sentença prolatada, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos efetuados pela autora em face do banco réu, por considerar configurado o ato ilícito praticado pelo Banco, reconhecendo a sua responsabilidade pelos danos causados.

Passo a analisar em conjunto os argumentos lançados em ambos os recursos.

De início, ressalto que não houve impugnação por parte do Banco Réu, ora apelante, acerca da declaração de inexistência dos negócios jurídicos questionados, nem acerca da condenação por danos materiais consistente na restituição, de forma simples, de todos os valores já descontados a título de parcelas dos empréstimos declarados inexistentes.

Dito isto, declarada a inexistência dos débitos é consequência lógica o dever de restituição dos valores descontados.

2.2.

Da Repetição do Indébito em Dobro

O magistrado de origem, ao sentenciar o feito, entendeu que deve a restituição de indébito, no caso, deve ser efetuada de forma simples, na medida em que não há que se falar em má-fé, nos termos do artigo 42 do CC, mormente considerando que o banco requerido também fora vítima de fraude.

De forma divergente, a autora, em seu recurso adesivo, sustenta como devida a repetição do indébito em dobro, em razão da patente má-fé do Banco réu, que mesmo diante da informação de que se tratava de fraude, não procedeu a devida suspensão dos descontos, o que permaneceu até a data de propositura do recurso.

Entendo que merece acolhimento o referido argumento.

Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a inexistência do negócio jurídico entre as partes, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos ao consumidor na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifos nossos)

Sobre o assunto, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Como se verifica, conforme o novel entendimento, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva.

Não obstante, tendo em vista que houve um
overruling
do entendimento que prevalecia no Tribunal da Cidadania, O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos do julgado, conforme ementa abaixo transcrita:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1
. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Assim, o novo entendimento alcança apenas os descontos ocorridos a partir de 30.03.2021. Em relação às cobranças efetuadas anteriormente, como acontece no caso concreto, cumpre-se a análise acerca da comprovação da má-fé para a determinação de restituição em dobro.

In casu,
a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade dos descontos incidentes sobre benefício de pessoa idosa. Logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria do Recorrido, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Ante essas considerações, entendo que a repetição do indébito é devida de forma dobrada, devendo ser reformada a sentença nesse ponto.

2.3.

Dos Danos Morais

Insurge-se, o réu/apelante, contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais sob a alegação de que não há provas nos autos acerca da existência de dano que ultrapasse o mero aborrecimento. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do
quantum
indenizatório.

Por outro prisma, a autora em seu recurso adesivo, pleiteou a majoração de danos morais, por entender que o valor arbitrado é inadequado ao abalo sofrido.

A meu ver, inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço, no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo autor. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. No caso, o autor é idoso, aposentado, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil.

Ou seja, trata-se contratação irregular, em que um idoso, aposentado, teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a ilicitude.

Não obstante, analisando os autos, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 6.000,00 (seis mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

Assim, considerando o acima narrado, bem como os precedentes deste Tribunal de Justiça sobre situações análogas a esta, entendo razoável minorar a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

Por fim, pretende a autora/recorrente que seja aplicada multa diária de forma retroativa a partir da Sentença, pelo descumprimento da medida liminar, uma vez que o juízo
a quo
não teria se manifestado nos autos, e em razão dos descontos ainda persistirem no benefício do recorrido. Ocorre que, compulsando os autos, verifico que até o presente momento, não fora determinada multa diária por quaisquer que sejam os juízos, seja em sede de primeiro grau ou em seara recursal, de forma que resta impossibilitada a imposição da multa de forma retroativa, conforme pretende a apelante, o que configuraria um excesso punitivo.

Em verdade, o capítulo da sentença consistente na obrigação de fazer de suspensão dos descontos efetuados no benefício do autor, sequer foi devolvido a esta instância para discussão, devendo qualquer requerimento atinente ao seu cumprimento ser efetuado diretamente em primeiro grau.

3.

Parte dispositiva.

Ante todo o exposto, CONHEÇO a Apelação do Banco Réu e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para reduzir o
quantum
a ser pago a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por sua vez, CONHEÇO o Recurso Adesivo da autora e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para determinar que a restituição do indébito seja efetuada em dobro.

Mantenho o restante da sentença vergastada por seus próprios termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 15/06/2023